Tribunal: STF
Processo: AI 796156
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR REGRAMENTO REGULAMENTAR PELO SISTEMA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. ART. 108 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTS. 374 E 379 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DA LEI 10.677/2003. INVIABILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. DEBATE DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicar análise de matéria infraconstitucional.



    2. O princípio da legalidade e sua eventual ofensa não desafiam o recurso extraordinário quando sua verificação demanda a análise de normas de natureza infraconstitucional.



    3. O enunciado n.º 636 da Súmula do STF, dispõe, verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 



    4. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    5. Agravo regimental desprovido.